Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA. HOMOGENEIDADE. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de indulto com base no art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos à concessão do indulto, com arrimo no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, considerando a coexistência de condenação por crime de natureza não patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 disciplina os critérios para concessão do indulto pleno, prevendo, em seu art. 9o, as hipóteses de cabimento do benefício a pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, observados o tempo de reprimenda cumprido e a natureza do delito.
4. A concessão de indulto com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 exige, além da natureza patrimonial da infração sem violência ou grave ameaça, a inexistência de condenações por delitos de natureza diversa que impeçam a aplicação da benesse.
5. O art. 7o do Decreto determina a soma das penas para apuração do requisito objetivo, sendo vedada a cisão artificial do título executivo.
6. A unificação de penas por crimes patrimoniais e não patrimoniais obsta o reconhecimento do indulto fundado no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
7. À luz do art. 9o, VII, do referido diploma, inviável a concessão da benesse quando não cumprido o percentual mínimo exigido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, VII e XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 1.014.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2057912, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025.